Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725664-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Waldenio de Miranda Bezerra Agravado: Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waldenio de Miranda Bezerra contra a decisão proferida pelo Juízo 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0727085-13.2021.8.07.0001, assim redigida: “Referente à decisão de ID 99652928. A ré trouxe aos IDs 99679404 e 99679405 as notificações enviadas ao autor e à sua esposa, informando o valor do débito e concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para purgar a mora, sob pena da consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária. A forma prevista no artigo 26 da Lei 9.514/97 foi observada, pois a intimação se deu pela Oficiala Substituta do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Observa-se, também, que a notificação foi recebida pessoalmente pelo autor e sua esposa, conforme consta do ID 99679404-Pág. 3 e 99679405-Pag. 3. Está demonstrado, portanto, que o autor recebeu a notificação para colocá-lo em mora, prevista no artigo 26 da Lei 9.514/97. Dessa forma, a princípio, não parece haver nulidade no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária em nome da ré, que pudesse acarretar risco para terceiros nos leilões designados. Observa-se, também, que a comunicação acerca da data, horário e local do leilão foi enviada ao endereço do autor (ID 99613523). Houve também envio da notificação ao endereço eletrônico do autor, pois o e-mail foi juntado com a inicial ao ID 99238720. Assim, há indícios de que houve regularidade na intimação prevista no artigo 27, §2o-A, da Lei 9.514/97. Não prospera, por ora, a alegação do autor de que foi estabelecido preço vil para a realização do segundo leilão. Isso porque, o artigo 27, §2o, da Lei 9.514/1997, dispõe que “No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.” O valor mínimo estipulado para o segundo leilão foi de R$ 54.586,49, conforme consta da notificação de ID 99238720. Não se sabe, no momento, o exato do valor do débito, pois os documentos de ID 99238722 e 99238724 juntados aos autos pelo autor indicam valores diferentes (R$ 34.855,24 e R$ 45.839,72) referentes ao saldo devedor, mas ambos são inferiores ao mínimo estipulado para o segundo leilão. Portanto, não há indicativos de irregularidade no valor mínimo previsto para o segundo leilão. A Lei 9.514/97 é lei especial em relação ao CPC, e não se aplica ao caso o limite de 50% do valor do próprio imóvel para o segundo leilão. Também não vislumbro probabilidade do direito do autor em relação à alegação de que o contrato entre as partes está sendo objeto de revisão e, por isso, não caberia a realização do leilão neste momento. Como dito na decisão anterior, o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos pagamentos das prestações mensais vincendas foi indeferido no processo 0722175-68.2020.8.07.0003, mas o autor permaneceu sem efetuar o pagamento das prestações do contrato, incorrendo em mora. A consequência da mora é a consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora e a possibilidade de levar o bem a leilão. A eventual revisão do valor do saldo devedor, se vier a ocorrer, gerará consequências de natureza patrimonial independentes, podendo levar a acertos financeiros entre as partes, independentemente do destino do imóvel. Quanto à alegação de que já realizou o pagamento de mais de 85% do valor do contrato, sendo desproporcional a realização do leilão, ressalte-se que isso não afasta a mora do autor, que reconhece na inicial que deixou de efetuar o pagamento das prestações ao ajuizar a ação revisional. Ademais, consolidada a posse e a propriedade em favor da credora fiduciária, o leilão é providência que decorre de lei. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do autor em relação aos alegados vícios nos atos preparatórios para o leilão extrajudicial. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 99348437 para indeferir o pedido de suspensão do leilão designado para os para os dias 10 e 11 de agosto de 2021, mantendo a sua realização nas datas previstas. Comunique-se ao Pátio de leilões e ao Leiloeiro identificado no documento de ID Num. 99238720, por telefone. Expeça-se também o mandado de intimação, a ser cumprido no endereço da empresa de leilão informado em ID Num. 99238720 - Pág. 2, em regime de urgência. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. Aguarde-se o prazo para o autor cumprir a determinação de emenda. Sem prejuízo, fica desde logo o autor intimado a se manifestar sobre as petições e documentos apresentados pela parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias.” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 28022654), em síntese, que não foi devidamente notificado a respeito da realizaçã do leilão extrajudicial do bem imóvel em questão, que é objeto de alienação fiduciária. Argumenta que já adimpliu o equivalente a 86% (oitenta e seis por cento) do valor total do débito referente à aquisição do referido bem imóvel. Acrescenta que houve a fixação de preço vil para a arrematação do aludido bem, pois o valor do lance é inferior ao próprio saldo devedor. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para que seja obstada a realização do leilão referente ao bem imóvel em questão (situado em QNN 11, via NN-11/B, lotes 2 e 4, bloco "B", apartamento 504, Ceilândia-DF), bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. A guia referente ao valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28022658 e Id. 28024509). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção de leilão designado para a venda de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. O leilão extrajudicial referente ao bem imóvel em foi questão designado para os dias 10 e 11 de agosto de 2021. Nesse contexto, merece destaque o disposto no art. 27, § 2o-A da Lei no 9.514/1997 por estabelecer que “as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico”. Ademais, de acordo com a regra em exame a notificação do devedor fiduciante deve ocorrer no intervalo de 30 (trinta) dias, que é o prazo mínimo para a designação do primeiro leilão (art. 27, caput e § 2o, da Lei no 9.514/1997). No entanto, não há referência ao eventual prazo mínimo para que ocorra a cientificação do devedor antes do evento aludido. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO TRANSCORREU IN ALBIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PROCEDIMENTO REGULAR. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa de cadastro, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e tarifa de avaliação, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cujo montante deverá ser abatido do saldo devedor do financiamento, para fins do art. 27, parágrafo 4o, da Lei n. 9.514/1997. 2. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, devendo o recorrente trazer os fundamentos do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, o que não se observa no caso em análise. A apelante deixou de impugnar especificamente os argumentos apresentados pelo juízo de origem no que tange à abusividade dos juros contratuais e demais parcelas, ensejando o conhecimento parcial do presente recurso. 3. Demonstrada a intimação regular do devedor fiduciante para purgar a mora, nos termos do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997, e transcorrido in albis o prazo legal de 15 (quinze) dias, é devida a consolidação da propriedade em nome do credor, o qual promoverá a alienação do bem em leilão público, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 27 do mesmo diploma legal. 4. No caso dos autos, está demonstrada a inadimplência da autora, assim como a sua intimação pessoal para purgação da mora. Constata-se, ainda, o transcurso do prazo legal para pagamento e a regular notificação da demandante acerca do leilão extrajudicial, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme facultado pelo artigo 27, caput e §2o-A, da Lei n. 9.514/97. 5. Ausente a demonstração de qualquer irregularidade no procedimento adotado e patente a inadimplência da autora, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1280625, 07001666120208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020.)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS EM GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PREÇO VIL. HONORÁRIOS. 1. Apelação contra sentença, proferida ação revisional de contrato de empréstimo de capital de giro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para reconhecer a abusividade da cláusula que prevê cobrança de comissão de permanência com outros encargos, sem, contudo, determinar o valor da dívida. Julgou improcedentes os demais pedidos, referentes à nulidade das cláusulas que versam sobre capitalização de juros e outras taxas, às garantias ofertadas no contrato e ao leilão dos bens alienados fiduciariamente. Afastou, ainda, a aplicabilidade do CDC e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais e morais. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em sentença devidamente fundamentada, nos casos em que a dilação probatória é desnecessária à solução do litígio. 3. A empresa executada não se enquadra no conceito de consumidor (artigo 2o do CDC), porquanto não demonstrou vulnerabilidade em relação à instituição financeira, ou que os recursos adquiridos não foram usados para fomentar sua atividade econômica, de modo a enquadrar-se como destinatária final do produto. 4. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários. Entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, realizado na Segunda Seção, sob o rito dos recursos repetitivos. 5. Embora conste na planilha do credor a cobrança tão somente de juros de mora e multa, o contrato prevê a incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, o que caracteriza abusividade, nos termos Súmulas 472, 296 e 30 do e. STJ, tal como reconhecido na r. sentença. 6. As partes firmaram contrato de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária em garantia de dois imóveis. A legislação que regula a matéria - Lei 9.541/97, antes do advento da Lei no 13.465/17, não contemplava a exigência de que o devedor fosse, por qualquer meio, intimado pessoalmente do leilão extrajudicial após consolidada a propriedade em nome do credor. De toda forma, no caso, extrai-se dos autos que a apelante teve notória ciência da data da realização do leilão, ainda que por outros meios, inexistindo prejuízo. 7. A apelante não negou a inadimplência e, após ser intimada, não purgou a mora, circunstância que pode ser comprovada pela averbação da consolidação da propriedade em nome do credor nas matrículas dos imóveis. 8. Inexistindo prova de que os imóveis foram, de fato, vendidos, inviável aferir se a venda ocorreu por preço vil. 9. Considerando que não houve condenação e que o objeto da demanda é principalmente a revisão de cláusulas contratuais com o recálculo da dívida, deve ser mantida a fixação dos honorários com fundamento no § 8o do art. 85, por ser inestimável o proveito econômico pretendido. 10. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. (Acórdão no 1153876, 07027150920178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto não é possível aferir, ao menos momentaneamente, se houve o cumprimento dos requisitos necessários para a realização do leilão em questão, com destaque para a notificação do devedor, ora recorrente. Convém ressaltar que a o recorrente alega não ter sido devidamente notificado, bem como que a decisão impugnada diz ter observado a existência de “indícios” de que houve a aludida notificação. No entanto, é necessária a comprovação, indene de dúvidas, a respeito do mencionado requisito de notificação. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, ao menos momentaneamente, pois a prudência recomenda a suspensão do leilão até que seja possível verificar se o requisito da notificação do devedor foi devidamente suprido. O requisito do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do leilão poderá resultar na desocupação do bem imóvel em questão e prejudicar de modo incontestável a disponibilidade de moradia em favor do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata retirada do bem imóvel em questão (situado em QNN 11, via NN-11/B, lotes 2 e 4, bloco "B", apartamento 504, Ceilândia-DF) do leilão em referência, ou, caso já tenha sido iniciado o aludido leilão, a suspensão, desde logo, dos efeitos dos atos praticados no curso do mencionado ato. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. À zelosa secretaria desta Egrégia Segunda Turma Cível para que providencie imediata comunicação ao leiloeiro. Publique-se. Intimem-se. Brasília–DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator